Tribunal: TJBA
Processo: 8059089-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059089-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMPLE SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE VIDAS. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por empresa estipulante de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas nove beneficiários, questionando os reajustes aplicados pela operadora com base na sinistralidade e mudança de faixa etária, alegadamente abusivos e desprovidos de transparência. Requereu a aplicação de índices próprios dos planos individuais, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, validando os reajustes com base em documentos unilaterais apresentados pela operadora e indeferindo a produção de prova pericial atuarial.

II. Questão em discussão
Discute-se se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da perícia técnica requerida, caracteriza cerceamento de defesa diante da complexidade técnica da controvérsia envolvendo a legalidade dos reajustes aplicados e a formação do pool de risco.

III. Razões de decidir
A controvérsia envolve não apenas a validade genérica da cláusula contratual, mas a verificação concreta dos índices aplicados, cuja apuração exige conhecimento técnico especializado.
A apresentação de documentos internos da operadora, sem contraditório técnico, é insuficiente para afastar a necessidade de prova pericial, sobretudo diante do número reduzido de vidas no contrato e da ausência de transparência dos fundamentos atuariais.
A jurisprudência do STJ reconhece que, para verificação de abusividade em reajustes por sinistralidade, é imprescindível a realização de perícia atuarial, sendo o julgamento antecipado, nessas hipóteses, causa de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia técnica atuarial.
Tese de julgamento:
"1. Em ações que discutem reajustes por sinistralidade em contratos de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários, é imprescindível a produção de prova pericial atuarial para aferição da correção e legalidade dos índices aplicados.
2. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução técnica configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1952928/SP; STJ, AgInt no REsp 2032399/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8059089-91.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO
E DAR PROVIMENTO AO APELO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,

cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a imprescindível reabertura da fase instrutória e a realização de perícia técnica atuarial, a fim de se apurar a correção e a legalidade dos índices de sinistralidade aplicados ao contrato objeto da lide
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça